Tribunal: TJDFT
Processo: 0740229-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740229-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO XAVIER VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO CÍVEL interposto por GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a emenda da petição inicial, proferida nos autos do processo de origem 0716869-67.2024.8.07.0007. Em petição ID 74074072, a parte agravante requer o julgamento em conjunto com a ação originária. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que o objeto deste agravo interno é a modificação da decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a emenda da petição inicial nos autos de origem. Constata-se, ainda, que o processo originário foi levado a julgamento, tendo recebido acórdão de não provimento da apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, bem como o agravo de instrumento que lhe deu origem, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 13:24:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora